Tribunal: STF
Processo: RHC 202169
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ‘HABEAS CORPUS’ IMPETRADO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECRETO ESTADUAL N. 65.545/2021. PRETENSÃO DE IMPUGNAR LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (HC 651.586-AgRg/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade do Decreto nº 65.545/2021, editado pelo Governador do Estado de São Paulo, que teria restringido o seu direito de ir e vir, bem como o de toda população de referida unidade federativa. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em caso recente e fronteiriço (HC 199.558/SP), a Ministra Rosa Weber, no mesmo sentido do acórdão ora impugnado, assim entendeu:
    “Entendo inadmissível a apreciação do pedido tal como formulado pelo impetrante deste ‘writ’ constitucional. 
    É que, na realidade, o impetrante utiliza a presente via mandamental, indevidamente, com o propósito de obter o reconhecimento, em abstrato, da incompatibilidade de dispositivos regulamentares previstos no Decreto Estadual 65.545, de 03 de março de 2021, com o texto constitucional. 
    A pretensão formulada neste ‘writ’ somente poderia ser deduzida, legitimamente, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, ou de ação direta de inconstitucionalidade ou, ainda, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, modalidades de processos de controle objetivo de constitucionalidade para os quais o impetrante deste ‘habeas corpus’ não dispõe da necessária legitimidade ativa ‘ad causam’.
    Admitir-se a legitimação do autor para que, por meio da via do ‘habeas corpus’, possa impugnar ato normativo em tese seria o mesmo que reconhecer, a quem não figura no rol de legitimados do art. 103 da Constituição Federal, atribuição para instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade. 
    Esta Suprema Corte já assinalou, em diversos precedentes, que a ação de ‘habeas corpus’ não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral (HC 96.425-ED/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 14.8.2009 – HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ 23.11.2007)...” 
    Destaque-se, que Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator